Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703843-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAFAEL DA SILVA GUILHERME REU: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Rafael da Silva Guilherme para desconstituir a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de busca e apreensão (processo no 0703199-96.2023.8.07.0006), julgou improcedente os pedidos reconvencionais e procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto da lide (CPC, art. 487, I). 2. O autor não recolheu as custas processuais, tampouco o depósito exigido pelo art. 968, II do CPC, mas pede a gratuidade de justiça, sob o argumento de que é hipossuficiente de renda. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 5. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 6. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020. 7. Por outro lado, verifica-se que a petição inicial não está instruída com documentos indispensáveis à sua propositura, pois nem mesmo a sentença que se pretende rescindir foi apresentada. 8. Além disso, o autor embasa o pedido rescisório na existência de prova nova obtida após o trânsito em julgado, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso e que seria capaz de, por si só, lhe assegurar pronunciamento favorável (CPC, art. 966, VII), pois afastaria a validade da notificação extrajudicial e, consequentemente, a comprovação da mora. 9. Ocorre que esse tema foi apreciado e afastado na sentença rescindenda, contra a qual não houve a interposição de recurso. 10. Nesse contexto, para a análise dos pressupostos objetivos da demanda e da necessidade da gratuidade de justiça, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial para: a) Apresentar os comprovantes de rendimento dos últimos 3 (três) meses; a última declaração do imposto de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento; b) Instruir a petição inicial com as peças processuais principais da ação de busca e apreensão no 0703199-96.2023.8.07.0006. c) Justificar o ajuizamento da ação rescisória de modo a evidenciar que esta demanda não constitui sucedâneo recursal, uma vez que o tema foi tratado na sentença e não foi objeto de insurgência pelos mecanismos processuais cabíveis; 11. Concluídas as diligências, retornem-me os autos para a análise dos demais pressupostos de admissibilidade da demanda. 12. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO